Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711741-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERNANDES DA CAMARA AGRAVADO: WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, SERGIO LIMA DE MESQUITA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução do AR sem cumprimento, com a informação de que o agravado WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR não foi procurado (ID 19708953). Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator